Tribunal: TJBA
Processo: 8042657-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042657-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EWATCH LTDA

Advogado(s)
:
JONAS SALES FERNANDES DA SILVA, TACIANO DE JESUS MATTOS, THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. DESATIVAÇÃO INDEVIDA DE CONTA COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REATIVAÇÃO DA CONTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042657-94.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante EWATCH LTDA e como apelado FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.